Tribunal: TJPA
Processo: 0813609-57.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813609-57.2024.8.14.0051

APELANTE: ADSON BATISTA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do CP à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, objetivando tão somente
a
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial do ofendido, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o relato de uma testemunha ocular. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ADSON BATISTA MOTA
(ID – 26450898),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID - 26450886), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente
a
absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 26450901), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 27755001, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 26450855) o seguinte:

“No dia 18 de julho de 2024, por volta de 23h25min, na Av. Sérgio Henn, esquina com a Rua Seringueira, bairro Diamantino, nesta cidade, o denunciado ADSON BATISTA MOTA, foi preso em flagrante por ter, mediante grave ameaça empreendida com um simulacro de arma de fogo, subtraído 01 (uma) motocicleta marca/modelo HONDA FAN 125, placa JWE0274, cor PRETA, pertencente ao ofendido ALTENIS DE LEÃO MOREIRA.

Conforme apurado, na data dos fatos, o ofendido estava se dirigindo à Serra do Saubal em sua motocicleta, quando foi interceptado por pessoas que lhe pediram para ligar para a polícia, uma vez que haviam acabado de roubar a mochila de um transeunte.

Enquanto a vítima usava o telefone em cima da motocicleta, o denunciado foi correndo em sua direção, momento em que puxou uma arma da cintura e apontou ao ofendido.

Diante disso, a vítima desceu do veículo e correu, ocasião em que o imputado subiu no motociclo e saiu, levando também o capacete.

Após o ocorrido, Altenis efetuou uma ligação para a polícia e informou sobre o roubo de sua motocicleta.

Os policiais foram até o local dos fatos colher informações com a vítima, momento em que esta detalhou as características e vestimenta do infrator.

Diante dessas informações, a guarnição seguiu para o local em que fugiu o assaltante e avistou um homem com as mesmas características e vestimentas do suspeito, informadas por Artemis.

Os policiais, então, se aproximaram do assaltante, que se encontrava sentado em cima da motocicleta roubada, e deram ordem para que levantasse as mãos. Porém, nesse momento, o denunciado fez um movimento de que iria pegar algo na cintura e empunhou uma arma de fogo.

Diante de tal reação, os policiais dispararam quatro tiros para contê-lo, não tendo nenhum atingido o assaltante. Após, o denunciado se jogou no chão e se fingiu de morto.

Ato contínuo, a guarnição se aproximou do imputado e o imobilizou com ajuda de algemas para resguardar sua integridade, uma vez que Adson aparentava estar sob efeito de drogas.

Ainda no local, ao verificarem a arma usada pelo assaltante, os policiais observaram que se tratava de um simulacro de arma de fogo.

Posteriormente, Altenis chegou no local em que o assaltante ainda se encontrava e reconheceu a motocicleta e o agente do crime.

Interrogado, o imputado exerceu seu direito constitucional ao silêncio. (...)”

O apelante, ora acusado, foi incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 26450886), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 26450853, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, mídia digital nos IDs – 26450879 e 26450880, a vítima ALTENIS DE LEÃO MOREIRA relatou:

“
QUE no dia dos fatos, por volta das 23 horas, havia acabado de sair do seu trabalho em um campo sintético
; QUE trafegava em sua motocicleta Honda CG 125, de cor preta, pela rua Sérgio Henn, quando um mototaxista fez sinal para que parasse, informando que havia uma pessoa sendo assaltada mais adiante;
QUE, ao parar sua motocicleta, deixou a chave na ignição e realizou uma ligação para a polícia através do número 190
;
QUE, devido à burocracia do atendimento, a ligação demorou um pouco e, após finalizar a chamada, quando se preparava para retornar à sua motocicleta, presenciou a primeira vítima do assalto correndo em sua direção, sendo seguida pelo assaltante que portava o que parecia ser uma pistola
;
QUE quando o assaltante se aproximou, estava apontando a arma tanto para a primeira vítima quanto para ele próprio
; QUE neste momento estava perto de sua motocicleta, tendo recuado ao ver o suspeito armado;
QUE o assaltante, ao perceber que a motocicleta estava com a chave na ignição, subiu no veículo e fugiu do local
; QUE não teve coragem de reagir ou falar algo ao assaltante devido ao risco de ser alvejado, já que ele aparentava estar muito alterado e agressivo; QUE, posteriormente, foi informado que a motocicleta havia sido recuperada na Serra do Saubal, para onde se dirigiu e, ao chegar ao local, visualizou o suspeito já detido dentro da viatura policial;
QUE, na Delegacia, o viu preso e o reconheceu; QUE sua motocicleta sofreu avarias durante a ação, tendo caído e quebrado algumas peças
; QUE o capacete que estava sobre a moto também foi levado pelo assaltante;
QUE, em relação à primeira vítima, teve conhecimento apenas que uma mochila havia sido roubada, desconhecendo seu conteúdo
; QUE foi informado posteriormente que a arma utilizada no crime foi recuperada e não era verdadeira, embora durante a ação parecesse uma arma de fogo real;
QUE reconhece o acusado como sendo a mesma pessoa que havia praticado o roubo quando o viu detido na viatura policial na Serra do Saubal
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais de uma testemunha ocular e de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, mídia digital no ID – 26450881, a testemunha ocular JAIME CANTE VIANA declarou:

“QUE presenciou um incidente envolvendo dois assaltos sequenciais;
QUE estava passando pelo local quando observou a situação, sendo que o primeiro assalto já havia ocorrido e a vítima estava pedindo socorro
;
QUE o suspeito, identificado como Adson, após realizar o primeiro assalto, retornou ao local após circular o quarteirão
;
QUE, neste momento, Adson abordou uma segunda vítima que estava com uma motocicleta
; QUE o suspeito se aproximou por trás da vítima, que estava na calçada de costas, utilizando seu celular;
QUE tentou intervir puxando seu carro em direção à ocorrência, porém não obteve êxito devido à rapidez da ação; QUE o suspeito estava portando uma arma de fogo, a qual apontou para a vítima antes de subtrair a motocicleta
; QUE, após o roubo, o suspeito seguiu sentido Nova República, pela Rua Sérgio Henn; QUE mora no segundo quarteirão do local em que aconteceu o assalto; QUE, após o incidente, deixou seus familiares em casa e retornou para auxiliar na busca; QUE foi informado por um mototaxista que o suspeito havia sido capturado na Serra de Saubal, próximo a uma área de invasão, cerca de 200 metros do Sambódromo; QUE, chegando lá, avistou o acusado detido, ao lado da moto;
QUE conhece o suspeito do bairro e que ele possui histórico de comportamento problemático na comunidade; QUE, como membro da associação de moradores e organizador de eventos comunitários no campo da ULBRA, já presenciou anteriormente o suspeito portando uma arma de fogo, aparentemente calibre .22, durante um dos eventos; QUE a arma utilizada no assalto em questão foi apreendida e tratava-se de um simulacro
; QUE a vítima do roubo da motocicleta estava visivelmente assustada e "agonizada" pela situação ocorrida; QUE, após retornar da delegacia, encontrou um senhor que conhecia a primeira vítima (do roubo inicial) e estava tentando contactá-la, suspeitando que seu celular havia sido levado junto com a mochila roubada; QUE, até o momento em que deixou a delegacia, a mochila roubada no primeiro assalto não havia sido recuperada;
QUE auxiliou no transporte da motocicleta recuperada até a delegacia, sendo posteriormente liberada para retornar à residência da vítima
.”
(grifo nosso)

Em juízo, mídia digital no ID – 26450882, a testemunha ANDERLEY DA SILVA LEÃO, policial militar, afirmou:

“
QUE estava de serviço na linha quando recebeu um chamado via rádio da viatura informando sobre um roubo que havia acabado de acontecer na rua Seringueira, no bairro Floresta
; QUE, ao se deslocar para o local, avistou na avenida Tancredo Neves uma motocicleta com características idênticas às relatadas, trafegando em alta velocidade no sentido da Saubal; QUE, neste momento, orientou o motorista a acompanhar o veículo para verificação, solicitando apoio de outras viaturas; QUE conseguiram realizar a abordagem do suspeito na bifurcação entre a entrada que dá acesso à praça e a que leva à invasão; QUE, durante a verificação, constatou que a placa não correspondia às informações recebidas; QUE, durante essa abordagem, chegou um mototaxista informando que o verdadeiro acusado havia seguido pela invasão, não sendo aquele o suspeito abordado, que foi então liberado;
QUE junto ao tenente comandante do policiamento que já estava no local sugeriu que fizessem um percurso completo pela área, solicitando que outra viatura fechasse pela Mutunui, prevendo uma possível fuga por aquela direção
;
QUE, após percorrerem aproximadamente 200 metros, conseguiram localizar o suspeito que já estava retornando, provavelmente por residir na região da invasão
; QUE, ao avistar a viatura, o suspeito demonstrou sobressalto e fez um movimento com a motocicleta como se fosse sacar algo;
QUE, neste momento, quando solicitaram que levantasse as mãos e ele fez menção de puxar algo, os policiais efetuaram disparos
; QUE, após os disparos, o suspeito caiu e eles realizaram uma aproximação tática;
QUE, ao chegarem ao local, perceberam que o indivíduo estava fingindo-se de morto e procederam então com a detenção dele, verificando que nenhum disparo havia o atingido; QUE ao lado dele foi encontrado um simulacro de arma de fogo; QUE uma testemunha chegou ao local em uma caminhonete junto com a vítima e reconheceu imediatamente o suspeito como autor do roubo
; QUE esta mesma testemunha auxiliou no transporte da motocicleta até a delegacia, colocando-a na carroceria do veículo.”
(grifo nosso)

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP -
ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima
, tanto na fase policial quanto em juízo,
corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

Logo, mantenho a condenação do réu pelo crime do art. 157,
caput
, do CP.

Ato contínuo,
malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

Belém, 06/04/2026